Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA EMERIK BARBOSA E OUTRO em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de natureza liminar. Em suas razões (id 19043453), reitera argumentos contidos no agravo de instrumento. Afirma que a omissão consiste na ausência de apreciação do disposto no artigo 30 da Lei no 9.514/97. Alega contradição referente à inexistência imissão imediata e na não aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Conforme já assentado na decisão embargada, as consequências fáticas decorrentes da pretendida implementação da tutela, com a imissão compulsória e imediata, têm caráter irreversível, mostrando-se temerária sua concessão por decisão unipessoal de relatoria. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, se a discussão consiste justamente na imissão na posse, uma vez expedida a ordem anteriormente ao julgamento colegiado inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma. Ainda que o artigo 30 da Lei no 9.514/97 discipline a possibilidade de expedição de mandado de imissão na posse, o obstáculo processual mencionado na decisão embargada (hipotética irreversibilidade do comando judicial) justifica o indeferimento, por ora, do pedido de natureza liminar deduzido. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada obscuridade permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator